Tribunal: TJMT
Processo: 1006475-36.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006475-36.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO(S): ISRAEL DA SILVA GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59281463) interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 57041484):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – OBRA EMBARGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL – RESOLUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA LOTEADORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR ACRESCIDOS DE MULTA – APLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO TEMA 971 DO STJ - RESCISÃO POR CULPA DA ALIENANTE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DO ADQUIRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LOTEADORA RÉ PREJUDICADO.
Se quando do ajuizamento da ação já havia transcorrido quase dois anos da data prevista para a entrega da unidade adquirida, plenamente legítimo o pedido de resolução do contrato, com o direito de restituição de todos os valores pagos até então pelos adquirentes, não sendo admissível a retenção de quaisquer valores pela loteadora, a título de cláusula penal porquanto, neste caso, não há se falar em desistência imotivada do negócio.
Ao contrário, consoante o Tema 971 do STJ, sendo a causa da rescisão do negócio o descumprimento, pela loteadora, dos prazos previstos para a entrega do imóvel, fará o adquirente jus à percepção, a título de cláusula penal, da multa prevista exclusivamente em favor da alienante.
Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve ser fixada a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, não sendo aplicável o Tema 1.002 do STJ em casos tais.
O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.-” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006475-36.2018.8.11.0003. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 11/09/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente Recurso foi interposto contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Recorrente e deu provimento ao recurso interposto pelo Recorrido, reformando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para condenar a Recorrente à devolução da integralidade dos valores pagos pelo Recorrido em razão da rescisão, bem como condenar a Recorrente ao pagamento de multa contratual de 10 % (cláusula penal), além dos danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 393; 396; 421 e 411 do Código Civil, ao argumento de que “no caso do contrato firmado, não há que se falar em culpa da Recorrente pela rescisão contratual em virtude do atraso na entrega do loteamento, uma vez este nunca existiu, tendo em verdade o comprador dado causa à rescisão do contrato por mera desistência imotivada, devendo portanto ser respeitado o compromisso particular de compra e venda” (id. 59281463 – p. 6)
Sustenta, ainda, além de divergência jurisprudencial, violação à Súmula 543 do STJ, sob a assertiva de que seria indevida a aplicação de cláusula penal prevendo multa por atraso na entrega da obra, pois esta seria devida apenas em caso de mora do comprador. Destaca que “em nenhum momento constou do contrato avençado qualquer penalidade incidente no caso de descumprimento contratual por parte da Vendedora, ora Recorrente” (id. 59281463 – p. 09)
Por fim, aduz ser indevida a condenação por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer abalo psicológico.
Recurso tempestivo (id. 60251975) e devidamente preparado (id. 60253952).
Sem contrarrazões, conforme id. 64744957.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 971/STJ
A parte Recorrente alega que seria indevida a inversão da cláusula penal prevendo multa por atraso, pois esta seria devida apenas em caso de mora do comprador.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, o que impõe sua aplicação ao caso.
No julgamento dos paradigmas REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (Tema 971) o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a questão referente à possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.
Na oportunidade, fixou tese no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que “sendo o alienante quem deu causa à rescisão do contrato, por inobservância dos prazos previamente ajustados, deverá ser revertida em favor do consumidor adquirente a cláusula penal ajustada, ainda que convencionada apenas em favor da loteadora alienante”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam pela possibilidade de reversão em favor do comprador da multa incidente em caso de inadimplemento.
Diante desse quadro, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema 971 do STJ, é o caso de inadmissão do Recurso Especial quanto à controvérsia em debate, pela incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade das demais controvérsias suscitadas.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 393, 396, 421 e 411 do Código Civil, a Recorrente alega que a rescisão teria ocorrido por culpa exclusiva do Recorrido, por mera desistência imotivada, devendo ser mantidas todas as verbas rescisórias previstas em contrato.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 54738963):
“Isso porque, diversamente do que compreendeu o magistrado sentenciante, o pedido de rescisão não está fundado em uma desistência imotivada por parte do adquirente, mas no atraso da entrega da infra-estrutura do empreendimento e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida. (...)
Considerando que, de acordo com o quadro “4 – Diretrizes de execução de obras infra-estrutura”, do RESUMO do contrato (ID. n. 53391967 - Pág. 2), o término de tais obras deveria ocorrer até 06/09/2016, e que, quando do ajuizamento da demanda, já se haviam transcorridos quase dois anos deste prazo limite, não resta dúvida de que a perda do interesse do autor pelo negócio se deve à falha empresarial da loteadora.
E se assim o é, descabe falar-se em qualquer direito de retenção de parte dos valores já pagos, a título de cláusula penal em favor do alienante. Essa possibilidade de retenção de parte do valor restituível somente tem lugar quando a resolução se dá a pedido da adquirente de forma imotivada, o que não é o caso dos autos.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à culpa exclusiva da Recorrente na rescisão contratual e, consequentemente, acerca da necessidade de devolução da integralidade dos valores pagos, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (g.n)
Ademais, o aresto acima evidencia que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, pois concluiu que, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador.
Desse modo, incide também na hipótese em comento a Súmula 83 do STJ, a qual prevê que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e por estar em harmonia com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora a parte Recorrente defenda a necessidade de reforma do acórdão no que tange à condenação pelos danos morais, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal relacionados à matéria que teriam sido violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII